Tribunal: TJSP
Processo: 2109824-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109824-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente VINICIUS
FERNANDO DO COUTO e Impetrante ELCIO ASSEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109824-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1.270
2
Habeas Corpus no 2109824-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Elcio Assef
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Jundiaí-SP
Paciente: Vinicius Fernando do Couto
Voto: 1.270
Habeas Corpus. Roubo. Prisão preventiva justificada nas
circunstâncias concretas do delito, sobre o qual há prova do
aspecto material e indícios suficientes da autoria. Paciente que não
faz jus à liberdade provisória. Recomendação 62 CNJ que não se
aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça.
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Elcio Assef, em favor do paciente Vinicius Fernando do Couto, alegando
que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal de Jundiaí/SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que proferida
utilizando-se de fundamentos genéricos e não sendo capaz de demonstrar, de forma
concreta e individualizada, eventual risco que a liberdade do paciente importaria à ordem
pública, à instrução criminal e para a aplicação da lei penal.
Ademais, afirma que o decreto cautelar violaria o princípio da
presunção de inocência, ressaltando condições favoráveis a respeito do paciente.
Por fim, afirma que o paciente está preso por mais de 69 dias
e que ainda não houve audiência de instrução e tampouco citação para apresentação de
defesa prévia.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal e em observância à
recomendação n. 62 do CNJ contra a pandemia de Covid19, postulando, já como medida
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida como se pode conferir no despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109824-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1.270
3
de fl. 18/23.
Dispensadas informações, adveio o r. parecer PGJ pela
denegação da ordem: fl. 28/36.
É o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida.
Explico.
Em consulta aos autos de origem, observo que em 27 de maio
de 2020, o paciente foi preso após, em concurso de agentes, supostamente ter cometido o
crime de roubo com emprego simulado de arma de fogo fato ocorrido em 14/02/2020 e
prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 5/03/2020.
Por meio de um juízo de cognição sumária, é possível
verificar a existência de indícios da autoria atribuída ao paciente, a julgar pela declaração
da vítima em solo policial (fls. 06 dos autos de origem) e por ter havido o reconhecimento
do paciente como sendo, sem sombra de dúvidas, um dos autores do crime.
A par disso, cabe destacar que nos delitos patrimoniais,
muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, mormente quando
amparada em outros elementos de convicção, revela-se de extremo valor, como
aparentemente é o caso dos autos.
Este é o entendimento do doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer,
suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido.
Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
Ademais, a conduta criminosa atribuída ao paciente é muito
grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua periculosidade, evidenciada
pelo modus operandi do crime praticado, tendo colocado a vítima dentro do banheiro e
constantemente a ameaçado de morte colocando uma arma de fogo em sua cabeça, o que
demonstra, a princípio, que sua prisão preventiva é necessária para garantia da ordem
pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo? Ou
seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e punido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109824-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1.270
4
pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob
pena de, em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da
cidadania de bem, perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias
de hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado.
Não bastasse, a segregação cautelar do paciente também é
necessária para conveniência da instrução criminal, a fim de que se possibilite que o
reconhecimento pessoal feito pela vítima em solo policial, por meio de fotografia, também
possa ocorrer em juízo. Da mesma forma, sua prisão preventiva é igualmente necessária
para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, embora sua prisão tenha sido
decretada em 05 de março de 2020 (fls. 26/28 dos autos de origem), somente foi efetivada
no dia 27.05.2020 (fls. 87/88 dos autos de primeiro grau) pelo fato de o paciente estar
foragido, o que, de pronto, afasta a alegação da defesa de que o réu estaria preso há mais de
69 dias.
Por outro lado, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos.
Dessa forma, a revogação da prisão preventiva do paciente,
neste momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que, caso
solto, o paciente não voltará a delinquir ou de que irá fugir.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares diversas
da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui concretamente
analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se comprometer a responder a
todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres
para quem pretende o benefício da liberdade provisória. Ora, se ele não obedece nem as
mais comezinhas regras de convívio social, trabalhando em desfavor da segurança pública,
por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, o paciente permaneceria recluso em casa, obediente às recomendações da
justiça, e agora também da autoridade sanitária?
Por todo o exposto, não vislumbro, de início, qualquer
irregularidade na prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia
cautelar ao menos como medida de garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109824-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1.270
5
E eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não
são suficientes para autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em arremate, a invocação da pandemia Covid-19 e
recomendação 62 do CNJ não merece acolhimento tendo em vista que o paciente não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109824-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1.270
6
no grupo de risco.
Ademais, é mister destacar que o próprio CNJ, mais
precisamente em seu art. 8o, 1°, I, c, ressalva os casos de crimes cometidos com violência
ou grave ameaça contra a pessoa, o que, a princípio, é o caso dos autos.
E não só: a recomendação CNJ não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida
cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de que o paciente
faça jus à liberdade provisória em virtude da recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia
do Covid-19, como também não houve prova de que a unidade prisional não teria a
capacidade de atender às necessidades médicas do paciente.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso sua prisão preventiva seja mantida.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Isto posto, por este voto DENEGA-SE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.
Comunique-se ao juízo impetrado.
XISTO RANGEL
RELATOR